Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-65.2016.8.11.0053
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000597-65.2016.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCINDO JORGE SCHINOCA - CPF: 720.846.188-00 (EMBARGANTE), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), MARICILDA APARECIDA SCHINOCA - CPF: 798.032.291-68 (EMBARGANTE), GILMAR CURIONI - CPF: 016.183.668-23 (EMBARGADO), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (EMBARGADO), NAOIOSHI ISHIZAKI - CPF: 143.086.659-49 (EMBARGADO), BIANKA VENANCIO LAHR - CPF: 031.705.961-01 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), NAOIOSHI ISHIZAKI - CPF: 143.086.659-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), ALCINDO JORGE SCHINOCA - CPF: 720.846.188-00 (EMBARGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), MARICILDA APARECIDA SCHINOCA - CPF: 798.032.291-68 (EMBARGADO), GILMAR CURIONI - CPF: 016.183.668-23 (EMBARGANTE), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DOS RÉUS E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DOS AUTORES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA ESCLARECIMENTO E CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS DIANTE DA COMPLEXIDADE DA CONTROVÉRSIA –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – QUESTÃO OBJETO DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INCABÍVEL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO DETECTADA EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA PENALIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– MULTA DEVIDA – EMBARGOS DOS RÉUS REJEITADOS – EMBARGOS DOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de
todas as questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado, inclusive, se for o caso, com efeitos infringentes, mas, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GILMAR CURIONI e REGINA ROSA DA SILVA CURIONI, e também por ALCINDO JORGE SCHINOCA e MARICILDA APARECIDA SCHINOCA, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0000597-65.2016.8.11.0053
, à unanimidade, acolheu em parte os declaratórios interpostos, respectivamente, pelos autores Alcindo e Maricilda Schinoca e pelos réus Gilmar e Regina Curioni, a fim de “
retificar o dispositivo decisório, afastando a parcial procedência do pedido autoral em relação ao imóvel registrado na matrícula no 5.777 do SRI da comarca de Santo Antônio de Leverger (“área 5”), e, assim, assentar a rejeição da pretensão autoral nesse ponto, subsistindo a procedência do pedido apenas, e tão somente, em relação ao imóvel registrado na matrícula no 5.774 do SRI da comarca de Santo Antônio de Leverger (“área 4”), e para sanar a omissão
(...)
identificada sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais
”, afastando a compensação em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais
(cf. Id. no 165994654).

Os réus/embargantes
Gilmar e Regina Curioni admitem que interpuseram o presente recurso exclusivamente para fins de prequestionamento, pois, segundo diz, o v. acórdão embargado “
afronta a literalidade do art. 1.013 do Código de Processo Civil
”, já que “
a matéria devolvida pelo recurso de apelação dos réus dizia respeito única e tão somente à sucumbência que deveria ser fixada a seus patronos,
portanto, houve perfeita delimitação da matéria a ser reanalisada
, (...),
não obstante, na decisão ora embargada, o ilustre Relator houve por bem fixar sucumbência para os patronos dos réus/apelantes, e também para os patronos dos autores/apelados
”, o que resultou em flagrante violação ao princípio da
non reformatio in pejus
”, pelo que pedem
o acolhimento dos embargos de declaração para que esta Corte “
se manifeste expressamente sobre a literal ofensa ao art. 1.013 do CPC
”
(cf. Id. no 168268156).

Os autores/embargantes Alcindo e Maricilda
Schinoca afirmam a omissão e obscuridade das razões que levaram o acórdão embargado a acolher os seus declaratórios para alterar o desfecho decisório a fim de excluir a possibilidade de que, mediante o deposito ou pagamento direto do produto/valor faltante para completar o preço da área, fosse determinado nestes autos, por decisão judicial, a transferência do domínio do imóvel de matrícula no 5.777 (área 5), discorrendo longamente sobre o porquê sua manifestação jamais poderia ter sido recebida como renúncia ou desistência.
Sustentam que o acórdão também foi omisso no que concerne à distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que, da forma em que realizado, o julgado ofende a previsão do artigo 85, § 2o, do CPC e se mostra incompatível com o princípio da causalidade, e, ainda, no que diz respeito à impositiva aplicação de multa à parte adversária por litigância de má-fé em decorrência da conclusão de que eles alteraram a verdade dos fatos e adotaram conduta desleal no processo

Pedem, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id. no 168843657).

Os réus apresentaram as contrarrazões de Id. no 169854658, enquanto os autores contrarrazoaram junto ao Id. no 170254158, ambos com postulações recíprocas de rejeição do recurso adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Para possibilitar a exata compreensão do contexto em que se insere a presente discussão recursal, inicio relembrando o breve retrospecto do caso que foi realizado no acórdão ora embargado:

“Em rápida retrospectiva, cuida-se de ação ‘
Cominatória para Outorga de Escrituras c/c Declaração de Suspensão de Aquisição e Exercício e Direito por Falta de Cumprimento de Encargo em Negócio Jurídico Realizado com Condição Suspensiva e Levantamento de Gravames
’, ajuizada por Alcindo e Maricilda Schinoca contra Gilmar e Regina Curioni, e também contra Naoioshi Ishizaki, onde se discute as obrigações decorrentes do ‘
Compromisso Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural
’, cujo objeto é a ‘Fazenda Viacampus’, imóvel localizada na zona rural do munícipio de Santo Antônio de Leverger/MT, com área total de 3000 ha, composto por 5 glebas de terras rurais contíguas assim descritas no instrumento contratual:

‘1a) Área 01, denominada Área Branca, objeto de processo de regularização junto ao Intermat, com área de 528,0075 ha;

2a) Área 02, denominada Área Branca, objeto de processo de regularização junto ao Intermat, com área de 528,0076 ha;

3a) Área 03, objeto da matrícula no 984 do C.R.I. de Santo Antônio do Leverger, MT, com área de 280,1300 ha (...);

4a) Área 04, objeto da matrícula no 122 do C.R.I. de Santo Antônio do Leverger, MT, com área de 1.047,2880 ha (...);

5a) Área 05, objeto da matrícula no 986 do C.R.I. de Santo Antônio do Leverger, MT, com área 708,2550 ha (...)’. (cf. Id. no 124272110 - pág. 33)

Os autores/embargantes Alcindo e Maricilda deduziram, na petição inicial, os seguintes pedidos:

‘5) em razão dos pagamentos já comprovadamente realizados, relativos ao preço das áreas descritas na ação, compelir os réus GILMAR CURIONI, sua mulher REGINA ROSA DA SILVA CURIONI, e NAOIOSHI ISHIZAKI, todos qualificados no preâmbulo, a providenciarem a documentação necessária, como tal prevista no contrato de venda e compra e efetivamente outorgarem para os réus, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da citação, a competente escritura pública de compra e venda da área rural integrante do imóvel negociado, denominada ‘Fazenda Viacampus III’, com 869,4062 há. (oitocentos e sessenta e nove hectares, quarenta ares e sessenta e dois centiares), objeto da matricula sob no 5.774 (anterior R.1/122), do Livro 2, fl. 01, do Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca de Santo Antônio de Leverger, MT, cujo registro está detalhadamente descrita, com indicações das coordenadas geográficas (vértices): Códigos, Latitude, Longitude e Altitude geodésica, área, perímetro, azimutes, distancias e confrontações, as quais se reporta como se transcritas aqui estivessem, sob pena de: (...);

6) ainda em razão dos pagamentos já realizados, a que se refere o item 5 supra do pedido, compelir os réus a liberar o ônus que grava o imóvel denominado ‘Fazenda Viacampus’, objeto da matrícula no 5.777 com 661,112ha, e a providenciarem a documentação necessária, como tal prevista no contrato de venda e compra e efetivamente outorgarem a escritura do bem para os autores/compradores, no prazo de 30 (trinta) dias contados da citação, sob pena de: (...);

7) compelir os réus a providenciarem a regularização da titulação das denominadas ‘áreas brancas’ junto ao INTERMAT, com 443,2268ha e 500,7559ha, respectivamente, descritas nos memoriais transcritos alhures, deixando-as em condições para serem escrituradas aos autores, em prazo não superior a 30 (trinta) dias a contar da citação, sob pena de: (...).

8) sejam os réus compelidos a providenciarem a documentação necessária, como tal prevista no contrato de venda e compra, necessários para efetivamente outorgarem, para os autores, a escritura do imóvel denominado ‘Fazenda Paraiso II’, com 280,13 ha, objeto da matrícula 984, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da citação, sob pena de: (...);

9) Realizadas as compensações entre as despesas que os autores eventualmente venham a ser obrigados a realizar em face do inadimplemento das obrigações assumidas pelos réus no contrato objeto desta ação, com (de outro lado) as prestações ainda não pagas relativas ao preço dos imóveis e verificada a insuficiência de valores a receber pelos réus, sejam estes condenados ao pagamento da diferença, ao suporte do art. 389 do Código Civil.’ (cf. Id. no 124272110 - pág. 20/24)

Os réus/embargantes Gilmar e Regina não só contestaram, como também reconvieram, postulando pela condenação dos autores/reconvindos em ‘
obrigação de fazer, consistente na regularização e quitação das obrigações tributárias já recaídas, bem como das que ainda recairão, sobre os imóveis objeto desta demanda enquanto neles permanecerem os reconvindos
’, e também pela ‘
decretação da rescisão parcial do contrato, com relação às áreas 1, 2 e 3, em virtude da impossibilidade jurídica da obrigação já demonstrada, determinando-se o retorno das partes ao status quo ante, com os demais consectários legais
’ (cf. Id. no 124272112 - pág. 72).

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

‘Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Alcindo Jorge Schinoca e Marcilda Aparecida Schinoca em face de Gilmar Curioni, Regina Rosa da Silva Curioni e Naoioshi Ishizaki, para DETERMINAR aos requeridos transfiram as propriedades dos imóveis das Áreas 01, 02 e 03 (matrículas n.o 984, 5774 e 5777 do CRI de Santo Antônio de Leverger), relativas à ‘Fazenda Viacampus’, quando assim lhes for possível, aos requerentes.

Outrossim, JULGO PROCEDENTES os pedidos reconvencionais vindicados por Gilmar Curioni, Regina Rosa da Silva Curioni, em face de Alcindo Jorge Schinoca e Marcilda Aparecida Schinoca, para CONDENAR os requerentes a pagar os tributos que incidem nos imóveis litigiosos, como previsto em contrato, desde agosto de 2010, bem assim os respectivos tributos vindouros.

Os quejandos pendentes das parcelas ‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘e’, da Cláusula 4 do contrato, pagas parcialmente e com atraso, poderão ser apurados em liquidação de sentença (CPC, art. 509, I).

Julgo extinto este processo, com resolução de mérito, à luz do art. 487, I do CPC. Custas processuais divididas à metade entre os litigantes. Sem honorários advocatícios, pela sucumbência recíproca.’

Já o v. acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso interposto pelos réus/reconvintes/apelantes/embargantes, ’
a fim de retificar o dispositivo sentencial, a fim de excluir do comando judicial a ordem referente ao imóvel de matrícula no 984, devendo o pedido autoral ser julgado improcedente em relação a esse ponto, e condicionar os efeitos da decisão relativa ao imóvel de matrícula no 5.777 ao prévio deposito judicial ou pagamento direto do produto/valor faltante (devidamente atualizado) para completar o preço estipulada contratualmente; mantendo, no mais, inalterada a sentença em referência ao imóvel de matrícula no 5.777
’.”

Em específico ao imóvel de matrícula no 5.777 (“área 5”), de acordo com a exposição postulatória contida na petição inicial, a tese que ampara a pretensão deduzida pelos autores é a de que, com os valores pagos até então, já teriam quitado o preço ajustado à aquisição daquela área, de modo que fazem jus à imediata transferência da propriedade do imóvel, livre e desembaraça, sem ônus ou gravames registrados na matrícula, e, por essa razão, postularam o seguinte:

“6)- ainda em razão dos pagamentos já realizados, a que se refere o item 5 supra do pedido, compelir os réus a liberar o ônus que grava o imóvel denominado ‘Fazenda Viacampus II’, objeto da matrícula no 5.777 com 661,112ha, e a providenciarem a documentação necessária, como tal prevista no contrato de venda e compra e efetivamente outorgarem a escritura do bem para os autores/compradores, no prazo de 30 (trinta) dias contados da citação, sob pena de:

6.a)- cominação da indenização de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), com posição na data de hoje, mais correção monetária e juros legais a título de responsabilização por perdas e danos (Art. 389 do C. Civil e demais legislações pertinentes), em razão do descumprimento da obrigação em referência e das despesas que a recusa dos réus acarretará aos autores, para que estes cumpram obrigação e encargo que, em princípio e em razão do contrato, aos réus incumbiria;

6.b)- ao suporte do Art. 501 do CPC e demais legislações aplicáveis, suprir (substituir), por sentença, a emissão da declaração de vontade sonegada pelos réus/vendedores, GILMAR CURIONI, sua mulher REGINA ROSA DA SILVA CURIONI, e NAOIOSHI ISHIZAKI , todos qualificados no preâmbulo, expressa no contrato (doc. 2, Cláusulas 5, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4), a fim de que, transitada em julgado, produza todos os efeitos da declaração de vontade não emitida pelos réus e valendo como título em favor dos autores Alcindo Jorge Schinoca e sua mulher Maricilda Aparecida Schinoca, para transferência da propriedade do imóvel rural denominado ‘Fazenda Viacampus II’, com 661,1120há. (seiscentos e sessenta e um hectares, onze ares e vinte hectares), objeto da matricula sob no 5.777 (anterior 986), do Livro 2, fl. 01, do Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca de Santo Antonio de Leverger MT; caso em que os próprios autores, com a expressa autorização desse R. Juízo, o que também ora se requer, como condição de exequibilidade da decisão, se incumbirão de providenciar os documentos necessários, com relevância os requisitos legais para efetivação do ato registral, especialmente a quitação dos débitos fiscais, especialmente o imposto municipal sobre a transmissão inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis exigíveis e a observância do princípio da continuidade;

6.c)- Caso os autores precisem solver o ônus hipotecário devido à empresa Bayer S.A., objeto da Averbação de Transposição (AV. 4/5777), que incide sobre o imóvel em referência, sejam os autores autorizados a compensar (deduzir) diretamente o valor dispendido com o pagamento da(s) dívida(s) motivadora(s) do referido gravame (crédito), com a parcela com vencimento mais próximo devida e ainda não paga do preço dos imóveis (débito), consideradas para tanto as atualizações de preço estabelecidas no contrato e dos valores efetivamente pagos ao credor beneficiário do gravame, conforme prestação de contas que se fará a esse R. Juízo em tempo oportuno e, se necessário, cálculo contábil a ser conferido pelo Sr. Contador do Foro;” (cf. Id. no
124272110 – pág. 21 e 22)

No julgamento do recurso de apelação, o qual devolveu para esta instância revisora toda a matéria de mérito da lide, em particular no que toca ao imóvel de matrícula no 5.777 (“área 5”), esta eg. Corte Julgadora concluiu que os autores/compromissários compradores não comprovaram o pagamento integral do preço ajustado para o bem em questão, razão pela qual mereceu ser rejeitada a sua pretensão adjudicatória, seja no sentido de compelir os réus/compromissários vendedores a providenciar a imediata transferência da titularidade do imóvel, seja no intento de ver prontamente proferida decisão substitutiva da vontade deste, e, sob essa mesma perspectiva, diante da falta do pagamento do preço acordado, considerando que, não obstante haver respaldo contratual autorizando a medida, o fato objeto é o de que os autores/compradores ainda não haviam cumprido com a sua parte, também se rejeitou a pretensão de compelir a parte contrária a “
liberar o ônus que grava o imóvel denominado ‘Fazenda Viacampus II’, objeto da matrícula no 5.777
”, contudo, uma vez que parte significativa do valora da área já havia sido quitado ao longo da relação contratual, em prestígio ao
princípio da boa-fé objetiva, preservação do contrato e efetividade das decisões judiciais, e, sobretudo, que, aparentemente, dado o seu comportamento durante o processo,
os autores/compradores possuíam inequívoco desejo quanto à conclusão do negócio, com a obtenção da propriedade do imóvel, decidiu-se que, embora fosse inviável ordenar a
imediata de transferência de propriedade em observância igualitária da exceção de contrato não cumprido, seria cabível o acolhimento parcial do pleito autoral para garantir aos autores/compromissários compradores (como faculdade no interesse deles) que, integralizado o pagamento do preço ajustado no contrato, fosse ordenada neste processo, por decisão judicial substitutiva da vontade dos proprietários/compromissários vendedores, a transferência do domínio do imóvel, a fim de viabilizar a consecução do objeto contratual ainda que não nos exatos termos e modos originariamente ajustados.

Eis, a propósito, os principais pontos do voto condutor do v. acórdão em relação a essa questão:

“Há, portanto, como se vê, o consenso entre os litigantes sobre o fato de que os imóveis designados como área 4 e 5 somam
1.530,5182 ha
e

que, em números absolutos, foram entregues
145.781 sacas de soja
, cujo volume equivale ao pagamento de
1.483,8818 ha
.

É exatamente o que se extrai da análise da documentação arrostada aos autos, desde que se atente que o documento 6, o recibo datado de 25.03.2011, no valor de R$ 41.000,00, foi emitido apenas para formalmente reconhecer o pagamento das prestações ‘a’ e ‘b’ do contrato (R$ 6.000,00 e R$ 35.000,00), refletindo o mesmo conteúdo dos recibos individuais juntados nos documentos 4 e 5 (cf. Id. no 124272110 - pág. 46/49), residindo, aqui, o erro que levou à equivocada conclusão do voto do ilustre Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias de que o total pago seria o de
151.781,63 sacas de sojas
.

Logo, objetivamente, os pagamentos efetuados pelos autores não são suficientes para quitar o preço integral de ambos os imóveis (áreas 4 e 5), e, considerando que a definição desse ponto necessariamente exige comprovação probatória de natureza documental, definitivamente não altera essa conclusão, na verdade, nenhum influência exerce sobre o desfecho decisório, o fato de que, em tratativas extrajudiciais, em troca de mensagens via e-mail, o réu ter dito que não se opunha ao ‘
pedido de escrituração das áreas n. 4 e 5, letras ‘d’ e ‘e’ da cláusula segunda do contrato
’, ou, mais tarde, ao ofertar proposta de transação, negócio cuja natureza pressupõe concessões, fez constar que, em relação aos imóveis de ‘
matrículas 5.777 e 5.774
(...)
foram pagas com suficiência relativa a quantidade de hectares
’, muito menos servem para subsidiar, do ponto de vista jurídico-processual, a conclusão sentencial de que se trata de fato confessado pela parte contrária (CPC, art. 374, II), mormente ao se considerar que, em Juízo, na contestação e demais manifestações constante dos autos, os réus sempre foram unívocos ao sustentarem a insuficiência do pagamento para quitar o preço das áreas em questão.

Assim, não se pode admitir a procedência do pedido autoral em relação aos imóveis de matrícula no 5.777 e 5.774 ao fundamento de que o preço ajustado contratualmente foi integralmente quitado, afinal, isso não reflete a realidade vista nos autos, e, se os pagamentos verificados não foram suficientes para pagar o preço de 2 das 5 áreas, não há como se cogitar, ao menos não sob enfoque minimamente sério e racional, que o adimplemento de menos de 60% do contrato, e isso segundo os cálculos dos próprios autores, seria o suficiente para caracterizar o adimplemento substancial do contrato.

Ora, se os autores/compradores têm justo motivo, inclusive com respaldo em previsão contratual, para suspender o pagamento das parcelas remanescentes, é lícito que assim procedam até que a parte contrária cumpra com as obrigações que assumiram contratualmente, sem que isso implique em mora, inadimplemento ou desfazimento do negócio, no entanto, se eles deliberadamente escolheram por não pagar e esperar, mantendo vivo o negócio mesmo diante do inadimplemento dos vendedores com as obrigações acessórias, não cabe admitir a sua pretensão adjudicatória quanto ao que ainda não pagou, até porque o direito conferido ao compromissário comprador de exigir a outorga da escritura definitiva do bem ante injusta recusa ou mora do vendedor depende da prova do adimplemento da contraprestação devida (CC, art. 1.418), sendo assim, não há nada que justifique a inclusão da área 3, o imóvel de matrículas no 984 do SRI da comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, no dispositivo sentencial, devendo o pedido autoral ser julgado improcedente em relação a esse bem.

Raciocínio diverso, porém, aplica-se à situação das áreas 4 e 5, ou , mais precisamente, em relação à área 5, registrada na matrícula no 5.777, com área de 661,112 ha, considerando que os pagamentos feitos foram destinados e suficientes para saldar o preço da área 4, de maior extensão e, portanto, proveito econômico ao comprador (matrícula no 5.774, com área de 869,4062 ha), pois, a despeito da divergência quanto à saldo necessário para quitar esse imóvel, aqui, sim, é possível dizer que o preço da área foi substancialmente pago, sendo que o saldo remanescente, ao que tudo indica, é de menos de 5 mil sacas de soja, e essa circunstância, quando considerada lado a lado com a previsão contratual de que deve haver concomitância entre o pagamento do preço necessário e a outorga da escritura, aliada ainda ao fato de que os réus/vendedores sequer cumpriram com sua obrigação acessória de entregar o imóvel livre e desembaraçado, permite a conclusão de que deve ser assegurado aos autores/compradores a titularidade da propriedade do imóvel de matrícula no 5.777 (área 5) por transferência do vínculo dominial por força de ordem judicial substitutiva da atuação direta e pessoal dos vendedores/proprietários, mas desde que seja depositado nos autos (ou entregue diretamente aos réus) o produto faltante (devidamente atualizado) para completar o preço estipulada no contrato, ou seja, nesse ponto, deve os efeitos da decisão judicial ficar condicionada ao pagamento ou depósito judicial do valor.

(...)

Pelo exposto, divirjo em parte do voto do relator, e assim o faço para votar pelo parcial provimento ao recurso, a fim de retificar o dispositivo sentencial, a fim de excluir do comando judicial a ordem referente ao imóvel de matrícula no 984, devendo o pedido autoral ser julgado improcedente em relação a esse ponto, e condicionar os efeitos da decisão relativa ao imóvel de matrícula no 5.777 ao prévio deposito judicial ou pagamento direto do produto/valor faltante (devidamente atualizado) para completar o preço estipulada contratualmente; mantendo, no mais, inalterada a sentença em referência ao imóvel de matrícula no 5.777.”

Sucedeu, porém, que a solução salomônica dada à questão não só desagradou enormemente os autores, mas lhes causou verdadeira repulsa e indignação, tanto é que, a fim de bem pontuar a sua contrariedade com o desfecho decisório, interpuseram embargos de declaração com

única e exclusiva finalidade de ver “
expurgado do julgado o comando que impõe aos autores/apelados/embargantes o dever de depositar nos autos, ou a entregar diretamente aos réus/apelantes, o produto faltante (devidamente atualizado), correspondente a 4.581,70 (quatro mil, quinhentos e oitenta e um inteiros e setenta centésimos) sacas de soja para completar o preço estipulado no contrato
”, seja porque, segundo aduziram, nesse ponto, o acórdão seria nulo por julgamento
extra petita
, sendo flagrantemente violador ao “
denominado princípio da congruência ou adstrição e princípio dispositivo
”, seja porque, como “
se comprometeram, e se comprometem, a pagar, prontamente, a quantia de soja faltante (4.581,70 de sacas de soja), no ato e concomitante à outorga das escrituras públicas de compra e venda das áreas 4 e 5, do imóvel adquirido, nos moldes com o quanto pactuado
”, não há falar em “
mora, de maneira que não podem ser compelidos a saldar, antecipadamente, a quantia de soja faltante para completa quitação do preço da área 5 e, da mesma forma, repele o dever de qualquer atualização do volume de soja subsecivo
”, concluindo que, ao se exigir o prévio pagamento do saldo remanescente para a eficácia da decisão judicial, haveria “
evidente contradição
(que)
impele o provimento dos presentes embargos de declaração para excluir, do acórdão embargado, a ordem condicionante ao depósito em juízo, ou entrega diretamente aos réus, do produto faltante (devidamente atualizado) para inteirar o preço da área estipulado no contrato
”
(cf. Id. no 149354182).

Então, no v. acórdão objeto destes embargos de declaração, diante da efusiva, enfática e categórica manifestação de contrariedade, recusa e desprezo em relação ao conteúdo da decisão que lhes foi parcialmente favorável, esta eg. Corte acolheu a queixa dos autores e lhes deu exatamente o que exigiam, a saber, a exclusão do dispositivo decisório da determinação de que, mediante o prévio deposito judicial ou pagamento direto do valor faltante para completar o preço estipulada contratualmente, seria cabível ordenar neste processo, em fase de cumprimento de sentença, a adjudicação compulsória do imóvel de matrícula no 5.777, e assim o fez sob os seguintes fundamentos:

“Passando à análise dos declaratórios dos autores, vê-se uma situação inusitada, um tanto quanto insólita, na medida em que a parte insurge-se contra desfecho decisório que lhe foi favorável, ao menos parte, não para tentar obter resultado que lhe seja integralmente satisfatório, mas sim para exigir a retificação do dispositivo a fim de excluir o provimento que acolheu parcialmente a sua pretensão cominatória/adjudicatória em relação à ‘área 5’ (matrícula no 5.777).

Ora, se a conclusão decisória que prevaleceu no julgamento do mérito recursal foi a de que ‘
os pagamentos efetuados pelos autores não são suficientes para quitar o preço integral de ambos os imóveis (áreas 4 e 5), e, considerando que a definição desse ponto necessariamente exige comprovação probatória de natureza documental, definitivamente não altera essa conclusão, na verdade, nenhum influência exerce sobre o desfecho decisório, o fato de que, em tratativas extrajudiciais, em troca de mensagens via e-mail, o réu ter dito que não se opunha ao ‘pedido de escrituração das áreas n. 4 e 5, letras ‘d’ e ‘e’ da cláusula segunda do contrato’, ou, mais tarde, ao ofertar proposta de transação, negócio cuja natureza pressupõe concessões, fez constar que, em relação aos imóveis de ‘matrículas 5.777 e 5.774 (...) foram pagas com suficiência relativa a quantidade de hectares’, muito menos servem para subsidiar, do ponto de vista jurídico-processual, a conclusão sentencial de que se trata de fato confessado pela parte contrária (CPC, art. 374, II), mormente ao se considerar que, em Juízo, na contestação e demais manifestações constante dos autos, os réus sempre foram unívocos ao sustentarem a insuficiência do pagamento para quitar o preço das áreas em questão
’, havia apenas dois caminhos decisórios a serem trilhados, ou a fria e objetiva improcedência do pedido cominatório/adjurdicatório em face da área 5, porquanto ausente o pagamento do preço ajustado à aquisição desse imóvel, ou, então,
seguindo a linha de raciocínio no sentido de privilegiar o
princípio da preservação do contrato e o dever (
bilateral) de observar a boa-fé objetiva na conclusão do negócio, a
parcial procedência do pedido para assegurar (e não compelir) aos autores/compradores, desde logo, por força de ordem judicial substitutiva da atuação direta e pessoal dos réus/vendedores, que, uma vez integralizado o pagamento necessário para cobrir o preço da ‘área 5’, haja a transferência do vínculo dominial, formando-se título jurídico exequível nestes próprios autos em fase de cumprimento de sentença, cabendo assinalar, nesse particular,
‘
não há falar em decisão ultra ou extra petita quando deferido pedido implícito a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial.
(...).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que ‘não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’.
(...)’ (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 1091420/MG, Rel. Mina. Assusete Magalhães, julgado em 21/06/2018).

Poder-se-ia dizer, então, que a solução da questão passa pela simples rejeição da queixa autoral em razão da proibição da
reformatio in pejus
, todavia, as particularidades do caso concreto não conduzem a essa resposta mais trivial, isso porque não há como ignorar o quão enfático os autores/embargantes são em relação ao desejo de ver afastada, excluída, ou, em suas próprias palavras,

‘
extirpado do acórdão
’, a disposição decisória que ‘
condicionou a outorga da escritura de compra e venda da área rural registrada sob o no 5.777, ao depósito judicial ou à entrega aos réus/apelantes, do produto faltante (devidamente atualizado) de maneira a inteirar o preço estabelecido
’, denotando a ideia de que, para si, o resultado da lide deve ser tudo ou nada, isto é, ou que lhes sejam garantida a pronta transferência do imóvel referente à ‘área 5’, ou que o cenário permaneça como estava antes do ajuizamento da ação, com eles aguardando que os réus regularizem a situação dos demais imóveis para que, só então, volte a ser exigível algum pagamento, mesmo (ou indiferente ao fato de) que esse desfecho implique na improcedência de mais um dos pedidos formulados na inicial; nessa perspectiva, tenho que a postura/manifestação dos autores/embargantes deve ser admitida como espécie de
renúncia (CPC, art. 90), porque, ao fim e ao cabo, eles nada mais fizeram do que dispuseram/abdicaram do direito material (ainda que considerado em caráter subsidiário), ou seja, abriram mão de direito material que busca ver reconhecido em Juízo.

Por isso, considerando que a disposição do direito pleiteado em Juízo é ato unilateral da parte interessada, que pode ser exercido a qualquer momento antes do fim do processo, admito que, no caso, o princípio da
non reformatio in pejus
cede espaço e pode ser superado pela aplicação do efeito translativo aos embargos de declaração, franqueando a este eg. Corte rever o desfecho decisório do acórdão embargado, a fim de afastar a parcial procedência do pedido autoral em relação à ‘área 5’, que havia garantido aos autores a pronta transferência do título dominial, mediante ao depósito ou pagamento do valor remanescente à quitação do preço ajustado, e, assim, manter a procedência do pedido autoral apenas no que se refere à ‘área 4’.

Sob enfoque decisório diverso, o mesmo desfecho pode ser alcançado a partir do acolhimento parcial dos embargos declaratórios dos réus no que concerne ao inadimplemento por parte dos compromissários compradores (‘4a omissão’) e à distribuição dos ônus sucumbenciais (‘5a omissão’), notadamente em função da ampla devolutividade da matéria vista nestes tópicos recursais.”

Como dito, a situação vista nos autos é, no mínimo, singular, porque, objetivamente, o que se viu é que, insatisfeitos com o desfecho decisório, os autores/embargantes se deram ao trabalho de interpor o recurso anterior para apenas, e tão somente, impugnar e exigir a exclusão de capítulo da
decisão que, ao menos de forma parcial, havia sido favorável à sua pretensão, sendo notável o fato de que eles mal tentaram convencer de que o correto seria a total procedência do seu pedido adjudicatório, deixando bastante claro que o objetivo recursal era ver (
sic
) “
excluído da decisão
”, “
expurgado do julgado
”,
“
extirpado do acórdão
”

a

“
disposição que
condicionou a outorga da escritura de compra e venda da área rural registrada sob o no 5.777, ao depósito judicial ou à entrega aos réus/apelantes, do produto faltante (devidamente atualizado) de maneira a inteirar o preço estabelecido
”.

Ocorre que
a lei processual não contempla e nem disciplina figura capaz de enquadrar comportamento tão incomum, por assim dizer, da parte que, desconte com o resultado parcial, exprime o desejo de ter tudo ou nada, por isso, na hipótese, para, didaticamente, sintetizar e tentar exprimir o conteúdo do curioso comportamento processual adotado pelos autores, recorreu-se ao jogo de palavras “
espécie de renúncia
”, como expressão idiomática, a fim de traduzir a ideia extraída da conduta processual dos autores de que
“
, para si, o resultado da lide deve ser tudo ou nada, isto é, ou que lhes sejam garantida a pronta transferência do imóvel referente à ‘área 5’, ou que o cenário permaneça como estava antes do ajuizamento da ação, com eles aguardando que os réus regularizem a situação dos demais imóveis para que, só então, volte a ser exigível algum pagamento, mesmo (ou indiferente ao fato de) que esse desfecho implique na improcedência de mais um dos pedidos formulados na inicial
”, e isso porque, em função das particularidades do caso, notadamente ao se considerar que a decisão de parcial procedência nesse particular partiu da premissa de que o comportamento dos autores ao longo do processo teria revelado intenção/vontade de resolveu, com celeridade e efetividade, a questão concernente à titularidade do imóvel, a conclusão alcançada por esta Câmara Julgadora
foi a de que a conduta autoral
não poderia ser desprezada, nem tomada como sem conteúdo jurídico, afinal, em se tratando de lide que envolve direito disponível e patrimonial, é evidente que a prestação jurisdicional deve se ater e se dar conforme o interesse do postulante, e se, no caso, este declina/impugna/recusa/renuncia à faculdade que lhe foi conferida no pronunciamento jurisdicional, dizendo em alto e bom som que a medida não lhe interessa, porque prefere contar apenas com a opção de esperar que a satisfação da obrigação (transferência da propriedade do imóvel) decorra do caminhar natural e adequado do cumprimento do negócio jurídico pela outra parte, merece ser acolhida a sua objeção para sanear e readequar o desfecho decisório, a fim de extirpar do dispositivo a faculdade que havia sido conferida.

Buscou-se, pois, por meio da locução
“
espécie de renúncia
”, fazer um intercambio conceitual, para fins didáticos, é bom reforçar, da figura jurídica que mais poderia se aproximar e traduzir os efeitos jurídicos processuais - exclusivamente processuais, e não materiais - da conduta dos autores, já que,
“
ao fim e ao cabo, eles nada mais fizeram do que dispuseram/abdicaram do direito material (ainda que considerado em caráter subsidiário), ou seja, abriram mão de direito material que busca ver reconhecido em Juízo
”, isto é, para garantir a máxima clareza e inteleção do alcance dessa proposição, concluiu-se que os autores não apenas declinaram da faculdade, mas recusaram e exigiram a exclusão do capítulo decisório que reconheceu, diante das conjecturas fáticas apreciadas neste processo, desde que fosse integralizado o preço devido, o direito de obter a transferência da propriedade do imóvel por decisão judicial substitutiva da vontade dos réus nestes próprios autos, cabendo frisar que o alcance da dita renuncia/recusa diz respeito ao discutido neste feito, de modo que nada obsta que, se mudarem de ideia mais tarde, e decidirem pagar o saldo remanescente, ainda que os problemas com os réus não tenham sido resolvidos,
ajuízem nova ação de adjudicação compulsória.

Por essas razões, acolhendo a manifestação de vontade dos autores/embargantes quanto à exclusão da providência relativa à possibilidade de, na sequência deste processo, em fase de cumprimento de sentença, mediante contraprestação devida, haver a adjudicação compulsória do imóvel de no 5.777, e, ainda, sob outro enfoque, admitindo o equívoco da premissa adotada para a formação do raciocínio e conclusão decisória, inclusive porque, se contrária à vontade da própria parte, realmente caracteriza julgamento
extra petita
, esta eg. Corte decidiu acolher os declaratórios interpostos pelos autores/embargantes para readequar e retificar o desfecho decisório, a fim de excluir a providência citada e, por consequência lógica e jurídica, afastar a “
parcial procedência do pedido autoral em relação ao imóvel registrado na matrícula
no 5.777 do SRI da comarca de Santo Antônio de Leverger (‘área 5’), e, assim, assentar a rejeição da pretensão autoral nesse ponto
”.

Feitas essas considerações, passando a dialogar precisamente com as razões expostas nos presentes embargos declaratórios dos autores, repito que não houve “
decretação de renúncia ao direito alusivo ao imóvel matrícula 5.777
”, e, sim, o reconhecimento de que eles recursaram e exigiram que fosse decotado do pronunciamento jurisdicional o direito que lhes havia sido garantido de obter, desde que integralizado o preço ajustado pela área, a transferência da propriedade do imóvel por meio de decisão judicial substitutiva da vontade dos réus a ser proferida neste processo, cuja
repercussão é vista no campo processual, em específico à exclusão da providência do provimento jurisdicional proferida nos autos, e, se o acórdão embargado entregou exatamente o que a parte postulou nos autos, a saber,
ipsi litteris
, “
expurgado do julgado o comando que impõe aos autores/apelados/embargantes o dever de depositar nos autos, ou a entregar diretamente aos réus/apelantes, o produto faltante (devidamente atualizado), correspondente a 4.581,70 (quatro mil, quinhentos e oitenta e um inteiros e setenta centésimos) sacas de soja para completar o preço estipulado no contrato
”, parece-me um tanto quanto incoerente e inconsistente, para dizer o mínimo, a afirmação dos autores de que foram surpreendidos com o resultado do julgamento, isto é, a exclusão da disposição que condicionava a eficácia da decisão ao prévio pagamento do preço devido, afinal, “
se a conclusão decisória que prevaleceu no julgamento do mérito recursal foi a de que
‘
os pagamentos efetuados pelos autores não são suficientes para quitar o preço integral de ambos os imóveis (áreas 4 e 5)
(...)
, havia apenas dois caminhos decisórios a serem trilhados, ou a fria e objetiva improcedência do pedido cominatório/adjurdicatório em face da área 5, porquanto ausente o pagamento do preço ajustado à aquisição desse imóvel, ou, então,
seguindo a linha de raciocínio no sentido de privilegiar o
princípio da preservação do contrato e o dever (
bilateral) de observar a boa-fé objetiva na conclusão do negócio, a
parcial procedência do pedido para assegurar (e não compelir) aos autores/compradores, desde logo, por força de ordem judicial substitutiva da atuação direta e pessoal dos réus/vendedores, que, uma vez integralizado o pagamento necessário para cobrir o preço da ‘área 5’, haja a transferência do vínculo dominial, formando-se título jurídico exequível nestes próprios autos em fase de cumprimento de sentença
”, sendo ainda mais
inconsistente, tanto do ponto de vista lógico quanto jurídico, a tese dos autores/embargante de que, antes de decidir a questão, cabia a este Tribunal consultá-los para saber o que exatamente eles pretendiam dizer quando falaram que eram “
cabíveis os presentes embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição ocorrida no v. acordão, conferindo-lhes efeitos infringentes para declarar o seu caráter extra petita, assim como a sua nulidade no que respeita a ordem para depositar pagamento do valor de 4.581 sacas de soja como condição para a procedência do pedido cominatório. E, consequentemente, a exclusão, da decisão, da parte que condicionou a outorga da escritura de compra e venda da área rural registrada sob o no 5.777, ao depósito judicial ou à entrega aos réus/apelantes, do produto faltante (devidamente atualizado) de maneira a inteirar o preço estabelecido
”, ou, então, acolhidos os embargos para sanar a “
evidente contradição apontada impele o provimento dos presentes embargos de declaração para excluir, do acórdão embargado, a ordem condicionante ao depósito em juízo, ou entrega diretamente aos réus, do produto faltante (devidamente atualizado) para inteirar o preço da área estipulado no contrato
”.

Já quanto à alegação dos autores de que a real finalidade da interposição dos embargos teria sido para que fosse reconhecida “
a prerrogativa de se manterem de posse, a título de precaução, do valor remanescente do preço do imóvel 5.777 (4.581,70 sacas de soja), a fim de se ressarcirem de/compensarem despesas com quitação dos ônus que sobre o imóvel paira em garantia de dívidas dos réus
”, e o mesmo vale para tentativa de ligar o queixume ao “
pedido constante na petição inicial, item ‘6.c’
”, anoto que a questão já havia sido decida no julgamento do recurso de apelação, mais precisamente, no mérito da lide reconvencional, pois é onde a questão se insere, e não no âmbito da lide instaurada pelos autores, eis que a pretensão destes era adjudicatória, com o fito de forçar o cumprimento do contrato pela parte contrária, e não para que fosse reconhecido e declarado judicialmente se agiram ou não corretamente, de acordo com o que permitia o contrato, porque, se o fosse, o caso era de pronta extinção do feito sem resolução do mérito por carência de ação. Ou seja, com o julgamento do recurso de apelação, já havia sido assentado nos autos que era lícita e cabível a suspensão do pagamento pelos autores, com a didática exposição de que, “
se os autores/compradores têm justo motivo, inclusive com respaldo em previsão contratual, para suspender o pagamento das parcelas remanescentes, é lícito que assim procedam até que a parte contrária cumpra com as obrigações que assumiram contratualmente, sem que isso implique em mora, inadimplemento ou desfazimento do negócio, no entanto, se eles deliberadamente escolheram por não pagar e esperar, mantendo vivo o negócio mesmo diante do inadimplemento dos vendedores com as obrigações acessórias, não cabe admitir a sua pretensão adjudicatória quanto ao que ainda não pagou
”, de modo que não fazia sentido algum interposição recursal por parte deles (autores) para ver reafirmada essa conclusão.

Por oportuno, uma vez que os autores/embargantes insistem em citar o
“
pedido constante na petição inicial, item ‘6.c’
”, saliento que não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito de situação hipotética (“
caso os autores precisem solver o ônus hipotecário devido à empresa Bayer S.A.
”), inclusive porque, como não há previsão contratual que disponha nesse sentido, a discussão desborda dos limites da cognição cabível na espécie, e, além do mais, os efeitos decorrentes do pagamento de dívida por um terceiro estranho à relação negocial, assim como do instituto da compensação como forma de extinção da obrigação, são expressamente disciplinados pela lei civil, não havendo necessidade de prévia autorização judicial à prática do ato, cabendo, pois, exclusivamente ao juízo de conveniência dos autores/compradores decidir se melhor atende os seu interesse quitar a dívida com a Bayer, livrando o imóvel do gravame e assumindo a posição desta como credora, ou esperar que os réus/vendedores resolvam a questão, e, só então, depois de decidir e pôr em prática a decisão, e caso surgir algum impasse, procurarem o Judiciário para pacificar eventual divergência a respeito da questão.

Em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, matéria que é tema tanto nos embargos dos autores quanto no dos réus,
não vejo omissão a ser suprida, tampouco a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, eis que o v. acordão expôs de forma clara, objetiva e completa os motivos que nortearam o raciocínio e o desfecho decisório dado à questão; a propósito, confira-se:

Por fim, admito que o acórdão embargado foi omisso sobre a distribuição do ônus de sucumbência, não tendo enfrentado de modo suficiente a questão, sobretudo considerando a alteração do desfecho decisório com o parcial provimento do recurso, e em que a matéria tenha sido objeto de tópico próprio nas razões da apelação (“
Da Necessidade de Condenação dos Apelados ao Pagamento de Sucumbência
” - cf. Id. no 12427217 - pág. 36); antes de prosseguir, no entanto, deve ser feita duas ressalvas, a primeira é a de que, conquanto a reconvenção seja processada em conjunto, é certa a autonomia desta em relação à ação (e processo) principal, razão pela qual é cabível e devida a distribuição dos ônus de sucumbência, incluindo honorários advocatícios, somente em relação ao seu resultado, já a segunda concerne ao âmbito da cognição aqui efetuada acerca da matéria, cumprindo-me assentar que, embora os apelantes tenham devolvido a esta instância revisora apenas a discussão sobre as despesas processuais na “ação principal”, considerando que o juiz sentenciante decidiu a respeito da questão de forma uma/conjunta, inevitavelmente a decisão aqui proferida irá versar acerca dos ônus sucumbenciais tanto na ação principal quanto na reconvenção.

Primeiro, no que se refere à ação principal, vê-se que apenas 1 dos 5 pedidos formulados pelos autores foi acolhido, sendo todos os demais julgados improcedentes, assim, é evidente que os réus saíram vitoriosos em larga medida, sendo justo e adequado que o ônus de sucumbência, incluído os honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da causa, seja distribuído na proporção de 90% aos autores e 10% aos réus.

Segundo, no que toca à reconvenção, tem-se, basicamente, a inversão do cenário, com os reconvintes sucumbindo em relação à pretensão de rescisão contratual, obtendo a parcial procedência para compelir os reconvindos a cumprir uma obrigação contratual lateral, por isso, parece-me razoável que, aqui, o ônus de sucumbência, incluído os honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da causa, seja distribuído na proporção de 90% aos reconvintes e 10% aos reconvindos.

É cabível a compensação em relação às custas processuais, mas não em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência de expressa vedação legal (CPC, art. 85, §14).

Com efeito, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que, em particular ao queixume dos autores, se a intenção era de prequestionamento em relação à aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, relembro que, para ser válida, essa
providência exige a indicação de qual ponto do julgado feriu o dispositivo legal que se pretende questionar, cabendo se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado, sendo que, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, e, em complemento, também vale lembrar que, se há norma regra específica para disciplinar o caso, no caso, justamente o
caput
do citado art. 85, sequer haveria razão para se cogitar a solução por norma princípio (princípio da causalidade), e, ainda que assim não fosse, o resultado seria o mesmo, afinal, “
no que se refere à ação principal, vê-se que apenas 1 dos 5 pedidos formulados pelos autores foi acolhido, sendo todos os demais julgados improcedentes, assim, é evidente que os réus saíram vitoriosos em larga medida
”; no que concerne aos embargos dos réus, observo que, em razão da reforma da sentença e alteração do desfecho decisório dado à lide em grau recursal, este eg. Tribunal fixou, originariamente, independentemente do que tenha sido decido na sentença, o modo de distribuição dos ônus sucumbenciais, incluindo fixação dos honorários advocatícios, de acordo com o acertamento do julgado em razão do definido no acórdão, assim, é evidente que tal decisão não está limitada ou condicionada ao definido na sentença, até porque, como o acórdão veio para substitui-la, a definição quanto à distribuição dos ônus de sucumbência é consequência lógica, jurídica e necessária da alteração do desfecho decisório, e, nessa toada, o STJ já definiu que “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Para encerrar, no que diz respeito à arguição dos autores de omissão do acórdão embargado quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé em decorrência da constatação de que “
os
réus/reconvintes/embargantes simplesmente mentiram, ou, melhor dizendo, ‘alteraram a verdade dos fatos’, adotando comportamento processual,
no mínimo, temerário e desleal, afinal
, além de ser infundada a alegação de omissão a respeito da questão, uma vez que tal assertiva não havia vindo nos autos até então, consulta ao andamento da ação anulatória averbada à margem da matrícula no 984 (Proc. no 0001056-14.2009.811.0053 - Código 34046) mostra que ainda está pendente de remessa a esta instância revisora os recursos de apelação interpostos pelas partes daqueles autos, de modo que não há falar em trânsito em julgado da sentença
”, admito que há a necessidade de acolher os embargos para esclarecer a questão e sanar a omissão, porque,
uma vez que é
considerando litigante de má-fé não só aquele que age de forma dolosa, mas também a conduta temerária,
que
ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado,
e considerando que houve violação a
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade, é devida a categorização do comportamento dos réus na
hipótese do inciso II do art. 80 do CPC, com a consequente imposição da penalidade prevista no subsequente art. 81, cabendo registrar, nesse ponto, que a questão não foi propriamente objeto de pronunciamento no acórdão embargado, pois, durante a sessão de julgamento, o que foi discutido entre os julgadores, em razão do apontamento realizado pelo i. Des. Sebastião de Moraes Filho, foi a impertinência da manutenção de multa por interposição de embargos protelatórios, uma vez que ambos os recursos foram acolhidos em parte, e não da multa por litigância de má-fé.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração dos réus GILMAR CURIONI e REGINA ROSA DA SILVA CURIONI, e
acolho parcialmente
os embargos de declaração dos autores ALCINDO JORGE SCHINOCA e MARICILDA APARECIDA SCHINOCA, a fim de
acrescentar os esclarecimentos e considerações acima delineados a respeito da fundamentação contida no acórdão embargado, e, suprindo a omissão relativa à litigância de má-fé, condenar
os réus/reconvintes Gilmar e Regina Curioni ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa (CPC, art. 81).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023